Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-36.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1005554-36.2021.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: LEILA APARECIDA MENDES.
Recorridos: CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA e EDGAR HOFFMANN NETO.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CURSO DE GRADUAÇÃO - DIPLOMA EMITIDO PELA RECLAMADA SEM VALIDAÇÃO PELO MEC - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, a reclamante não junta nenhuma prova nos autos que o diploma não reconhecido influenciou de forma negativa sua colocação no mercado de trabalho, promoção ou incremento de vencimentos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Não há de se falar em dano material tendo em vista que a reclamante concluiu o curso que foi pago, não sofrendo dessa forma qualquer prejuízo material.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005554-36.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA APARECIDA MENDES - CPF: 474.129.411-00 (RECORRENTE), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRIDO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), EDGAR HOFFMANN NETO - CPF: 662.227.882-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022